Tribunal: TJDFT
Processo: 0754737-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE DA ENTREGA NO ENDEREÇO DA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte executada contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual se alegou nulidade da citação realizada na fase de conhecimento.
2. A decisão impugnada reconheceu a validade da citação por via postal, recebida no endereço constante no aviso de recebimento, aplicando a teoria da aparência prevista no CPC.
3. A parte agravante sustenta ausência de funcionamento no endereço onde a carta citatória foi entregue e pede o reconhecimento da nulidade da citação e a anulação dos atos subsequentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se é nula a citação da pessoa jurídica, realizada por via postal, no endereço onde a correspondência foi recebida sem ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Afastada a preliminar de ausência de dialeticidade quando as razões do agravo enfrentam de forma direta os fundamentos da decisão agravada, atendendo ao disposto no art. 1.016, III, do CPC.
6. O CPC adota a teoria da aparência quanto à citação de pessoa jurídica, sendo válida a entrega da correspondência no endereço onde a empresa desenvolve atividades ou mantém pessoas responsáveis pelo recebimento, ainda que o recebedor não detenha poderes formais (CPC, art. 248, §§2o e 4o).
7. Os autos revelam múltiplos recebimentos de comunicações judiciais no mesmo endereço, em momentos distintos e por pessoas diferentes, sem qualquer ressalva, o que indica vínculo operacional suficiente para caracterizar a validade da citação.
8. A correspondência enviada ao endereço indicado pela própria executada retornou com a anotação “mudouse”, sem demonstração de erro ou irregularidade capaz de infirmar a presunção relativa de veracidade do AR.
9. A agravante não apresentou prova concreta de que não desenvolvia atividades no endereço onde a carta foi entregue, limitandose a alegações genéricas.
10. Ainda que assim não fosse, a nulidade não se reconhece por ausência de demonstração de prejuízo, conforme o princípio segundo o qual não há nulidade sem dano processual efetivo.
11. Mantida a decisão que reconheceu a validade da citação e rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 248, §§2o e 4o; CPC
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1806996, 0710838-36.2021.8.07.0007, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/01/2024, publicado no DJe: 27/02/2024.